Tribunal: TJES
Processo: 5004000-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004000-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA GORETI FALQUETO BUSATO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004000-61.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
MARIA GORETI FALQUETO BUSATO
.

AGRAVAD
OS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
IPAJM
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

MARIA GORETI FALQUETO BUSATO

interpôs

agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id. 868747 proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da CApital, que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita que formulou na “ação ordinária com pedido de antecipação de tutela” n. 0018246-17.2016.8.08.0024, que ajuizou contra
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
IPAJM
.

Nas razões do recurso (id. 868532) sustentou a agravante, em síntese, que 1) “para o deferimento do benefício da Gratuidade da Justiça, basta a simples afirmação da parte requerente” (fl. 04); 2) “juntou aos autos afirmação de que se trata de pessoa de poucas posses, não dispondo de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio, bem como de sua família” (fl. 05); 3) “a simples alegação da parte adversa de que a Agravante ganha, à luz do seu contracheque, quantia superior a dez mil reais brutos, não é suficiente para elidir a presunção de hipossuficiência e vulnerabilidade” (fl. 07);

Requereu o provimento do recurso “para que seja reformada a decisao interlocutoria prolatada pelo Juizo a quo, com o consequente deferimento e concessao do beneficio da gratuidade da justica a Agravante” (fl.
08
).

Contrarrazões
apresentadas pelo
IPAJM
(id. 995134)
e pelo Estado do Espírito Santo (id. 1090040)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitoria-ES.,
13 de abril de 2021
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004000-61.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
MARIA GORETI FALQUETO BUSATO
.

AGRAVAD
OS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Maria Goreti
F
alqueto
B
usato
interpôs
agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita que formulou na “ação ordinária com pedido de antecipação de tutela” que ajuizou contra
o
E
stado do Espírito Santo

e o
I
nstituto de Previdência dos Servidores

do
E
stado do
E
spírito Santo
.

Nas razões do recurso (id. 868532) sustentou a agravante, em síntese, que 1) “para o deferimento do benefício da Gratuidade da Justiça, basta a simples afirmação da parte requerente” (fl. 04); 2) “juntou aos autos afirmação de que se trata de pessoa de poucas posses, não dispondo de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio, bem como de sua família” (fl. 05); 3) “a simples alegação da parte adversa de que a Agravante ganha, à luz do seu contracheque, quantia superior a dez mil reais brutos, não é suficiente para elidir a presunção de hipossuficiência e vulnerabilidade” (fl. 07);

Requereu o provimento do recurso “para que seja reformada a decisao interlocutoria prolatada pelo Juizo a quo, com o consequente deferimento e concessao do beneficio da gratuidade da justica a Agravante” (fl.
08
).

Admito o processamento e julgamento do presente recurso, tendo em vista o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça de que após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, “em que pese a autuação do incidente de impugnação à gratuidade de justiça em autos apartados, segundo o procedimento vigente à época, o provimento jurisdicional que revogou o benefício foi prolatado já na vigência do CPC/2015, que prevê o cabimento do recurso de agravo de instrumento”. (REsp 1666321/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07-11-2017, DJe 13-11-2017).

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que - via de regra - a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fim de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversária a produção de prova em contrário.
Nesse sentido:
STJ,
EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-10-2014, DJe 07-10-2014.

A propósito, o C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabelece
em seu
art
igo
99, §3º, que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Sucede que, condutor do
processo
que é, pode
e deve
o
magistrado
indeferir a pretensão se
d
os autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras, a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
.

De saída, observo que
a
agravante qualifica-se como
servidora pública e reside em bairro nobre da capital do Estado do Espírito Santo (id. 868735, fl. 01).

Ademais, de acordo com as fichas financeiras acostadas a este caderno processual (id. 995135, fls. 02-03), ela aufere
renda anual líquida superior a R$110.000,00 (cento e dez mil reais).

Esses elementos são, a meu juízo,
suficientes para elidir a
presunção de veracidade da declaração
de pobreza
formulada pela agravante.

Tendo em vista que a assistência judiciária gratuita tem o escopo de proporcionar acesso à justiça àqueles que estão em condições financeiras precárias - ainda que de forma momentânea e temporária -, entendo que os custos processuais
não impossibilitariam a agravante
de pleitear seus direitos em Juízo, razão pela qual o
in
deferimento do benefício deve ser mantido.

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004000-61.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
MARIA GORETI FALQUETO BUSATO
.

AGRAVAD
OS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. IMPUGNAÇÃO
À CONCESSÃO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
.
DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA

DE VERACIDADE
INFIRMADA.

1. -
A declaração de pobreza,
para efeito de obtenção do benefício da gratuidade de justiça,
goza de presunção relativa
de veracidade
,
o que significa que deve prevalecer se não houver prova idônea em contrário. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-10-2014, DJe 07-10-2014).

2
. - O
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabelece
que “
P
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art.
99, §3º
).

3
. -
O
s

elementos de prova
constantes no agravo de instrumento
infirma
ra
m
a
s
declaraç
ões

de pobreza
subscrita
s

pel
a
agravante
.

4
. - Recurso
des
provido.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
de de
2021
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.